Tribunal: TJDFT
Processo: 0711013-65.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PAGO CUMULATIVAMENTE. PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REVISÃO DOS PRÓPRIOS ATOS. RECEBIMENTO INDEVIDO DE VALORES DE BOA-FÉ. ERRO DA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. REPETIÇÃO DE VALORES INDEVIDA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Na presente hipótese o autor pretende obter o ressarcimento dos valores decorrentes de auxílio recebidos de modo dúplice pelo réu.
2. De acordo com o art. 112, inc. II, da Lei Complementar local no 840/2011 o pagamento do auxílio-alimentação não pode ser efetuado cumulativamente.
3. O art. 37, § 5o, da Constituição Federal, enuncia regra a respeito da prescrição referente à pretensão do Estado de obter o ressarcimento oriundo de ilícitos civis praticados por agentes públicos. 3.1. Em verdade, a imprescritibilidade mencionada pela referida regra não pode ser estendida de modo irrestrito a qualquer hipótese de pretensão ressarcitória deduzida por algum ente político. A exceção estabelecida pelo Texto Constitucional deve se restringir às pretensões de ressarcimento ao erário com suporte em dano causado por ato de improbidade administrativa, nos termos da Lei no 8.429/1992.
4. O prazo prescricional aplicável é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932. 4.1. O início do prazo prescricional ocorreu na data da ciência inequívoca do dano, no caso dos autos, ocorrida em 2018, ocasião em que o Distrito Federal teve conhecimento da irregularidade no pagamento dos valores ao demandante.
5. Apesar de ter a Administração Pública o poder de rever seus próprios atos, se eivados de erro ou ilegalidade, essa revisão não possibilita que seja imposta ao servidor a devolução do montante recebido, especialmente tratando-se de valor de natureza alimentar, recebido de boa-fé. 5.1. Acresça-se ainda que o réu não contribuiu para que a Administração incorresse em erro.
6. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou seu entendimento em relação à matéria, em sede de recurso repetitivo, no sentido de "não ser devida a devolução de verba paga indevidamente a servidor em decorrência de erro da própria Administração Pública, quando se constata que o recebimento pelo beneficiado se deu de boa-fé, como no caso em análise". (Precedentes: MS 19.260/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, Dje 11/12/2014; Resp. 1.244.182/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC, Dje 19/10/2012; Edcl no Resp 1.342.111/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, Dje 06/03/2014).
7. A despeito da previsão legal contida no art. 120 da Lei Complementar no 840/2011, que possibilita a determinação administrativa de restituição dos valores pagos em duplicidade, somente é possível a repetição dos valores pagos indevidamente nos casos em que há má-fé do servidor ou nas hipóteses em que concorrer diretamente para o erro da Administração Pública.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.